Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. ART. 63, § 1o, CPC. SÚMULA 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo de ofício a incompetência territorial para o processamento e julgamento da demanda em razão de cláusula de eleição de foro constante de contrato celebrado entre as partes.

2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de origem, declinar, de ofício, da competência territorial, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro, em ação proposta por consumidor.

4. No caso em exame há inequívoca relação de consumo. Consequentemente, incide o microssistema de proteção consumerista, sendo aplicáveis as normas de competência, responsabilidade e proteção processual previstas no CDC.

5. A cláusula de eleição de foro, em contratos de consumo, somente prevalece quando favorável ao consumidor, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024. Afinal, a cláusula de eleição de foro que impõe ônus ao consumidor é abusiva e inaplicável. Neste sentido oportuno citar: Acórdão 2066039, processo 0702133-94.2025.8.07.9000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.

6. Tratando-se de ação proposta por consumidor, a competência territorial é relativa, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício, conforme disposto na Súmula 23 do TJDFT que estabelece: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”

7. Conquanto o Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE estabeleça que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis” não há, no caso, razão para contrariar o legítimo interesse do consumidor quanto ao foro por ele escolhido para a resolução da demanda, principalmente a se considerar a inexistência de abuso na escolha.

8. Configurado error in procedendo, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se proceda ao julgamento da demanda.

10. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.